Tribunal: TJMT
Processo: 1039903-71.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1039903-71.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Execução Penal Provisória - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DANIEL SILVESTRE DA SILVA - CPF: 020.528.441-80 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal. agravo em execução penal. livramento condicional. requisito subjetivo. histórico prisional desfavorável. prática de novo crime durante o regime semiaberto. indeferimento do benefício. recurso desprovido.

i. caso em exame

1.
Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de livramento condicional, ao fundamento de ausência de elementos subjetivos aptos à concessão do benefício, notadamente diante do histórico prisional desfavorável do apenado e da prática de novo delito em 24/03/2023, quando este se encontrava em regime semiaberto. A defesa alegou o cumprimento dos requisitos legais e sustentou que a análise do comportamento carcerário deveria se limitar ao período anual mais recente.

ii
. questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão:
(i)
definir se o apenado
, embora alcançado o requisito objeto, preenche as condições
subjetiv
a
s exigid
a
s para a concessão do livramento condicional, conforme o art. 83 do Código Penal; e
(
ii
)
estabelecer se a análise do bom comportamento carcerário deve se restringir aos 12 meses anteriores ao pedido ou considerar todo o histórico prisional.

iii
. razões de decidir

3.
A concessão do livramento condicional exige o preenchimento simultâneo dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 83 do Código Penal, não sendo suficiente o cumprimento do lapso
temporal, caso não se demonstre bom comportamento durante toda a execução da pena.

4.
A ausência de falta grave nos 12 meses anteriores ao pedido não impede a análise global do histórico prisional para a aferição do requisito subjetivo, conforme fixado no Tema 1161 dos Recursos Repetitivos do STJ (
REsp
1.970.217/MG).

5.
A prática de novo crime doloso em 24/03/2023, durante o cumprimento da pena em regime semiaberto, evidencia comportamento incompatível com a confiança social exigida para a antecipação da liberdade, demonstrando ausência de amadurecimento e comprometimento com os fins
ressocializadores
da pena.

6.
A jurisprudência do TJMT e do STJ é pacífica ao afirmar que o requisito subjetivo do livramento condicional deve ser avaliado com base no histórico completo da execução penal, não se restringindo ao período recente.

7.
O indeferimento do benefício não implica excesso de execução, tratando-se de faculdade condicionada ao cumprimento integral dos requisitos legais, os quais não se fazem presentes no caso concreto.

iv
. dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1.
A concessão do livramento condicional exige a análise cumulativa dos requisitos objetivos e subjetivos, sendo este último avaliado com base em todo o histórico de cumprimento da pena.
2.
A ausência de falta grave nos últimos 12 meses não impede o indeferimento do benefício, se o apenado praticou novo crime durante a execução ou possui histórico de indisciplina.
3.
A prática de delito no curso do regime semiaberto afasta a presunção de que o sentenciado não voltará a delinquir, impedindo a concessão do livramento condicional.
4.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 83, incisos III, alíneas “a” e “b”, e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
REsp
1.970.217/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 24.05.2023,
DJe
01.06.2023 (Tema 1161)
.
TJMT, N.U 1021090-93.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 10.10.2025.TJMT, N.U 1017239-46.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 22.08.2025.TJMT, N.U 1009910-17.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 19.06.2024.TJMT, N.U 1008709-53.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Lidio
Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 23.05.2025.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara:

Cuida-se de
Agravo em Execução Penal
interposto por
DANIEL SILVESTRE DA SILVA

contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, nos autos da Execução Penal n. 0004564-50.2016.8.11.0011, que indeferiu o
pedido de livramento condicional
diante da ausência de elementos subjetivos aptos à concessão do benefício (Id. 328046886).

Nas
razões
, a
defesa alega que o agravante satisfaz as condições legais previstas no art. 83 do CP, afirmando possuir bom comportamento carcerário e sustentando que a análise da sua conduta deve se limitar ao período mais recente da execução.

O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo, tendo o Juízo de origem exercido
juízo de retratação negativo
, mantendo a decisão por entender que o apenado apresenta histórico prisional desfavorável, inclusive com a prática de novo delito em 24/03/2023, quando se encontrava em regime semiaberto (Id. 328046888, págs. 108/109).

O Ministério Público apresentou
contrarrazões
pelo desprovimento; no mesmo sentido manifestou-se a Procuradoria-Geral de Justiça, destacando que o histórico de indisciplina e a reiteração delitiva são incompatíveis com o benefício postulado (Id. 328046888, págs. 99/102; Id. 333334872).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Daniel Silvestre da Silva
cumpre pena unificada de
12 anos e 20 dias de reclusão
, decorrente de diversas ações penais pelos crimes de
roubo majorado, lesão corporal em contexto de violência doméstica, resistência, desacato e furto
.

Em 20/01/2024, a defesa requereu o livramento condicional, porém o pedido foi indeferido diante da ausência de condições subjetivas aptas à concessão do benefício. O magistrado destacou que o agravante possui
histórico prisional amplamente desfavorável
, incluindo a
prática de novo delito em 24/03/2023
, quando já se encontrava em regime semiaberto, circunstância que compromete a avaliação de bom comportamento carcerário.

Assentou, ainda, que as condenações anteriores envolvem
crimes cometidos com violência ou grave ameaça
, como roubo
e lesão corporal, fatores que, em conjunto, afastam a presunção de que o sentenciado não voltará a delinquir, razão pela qual o benefício foi negado.

A defesa, em seu recurso, afirma que o agravante satisfaz tanto o lapso temporal quanto as condições legais previstas no art. 83 do CP; sustenta que Daniel mantém bom comportamento carcerário, inexistindo falta grave no último período anual, e que não há condenações impeditivas ao livramento.

Alega, ainda, que o Juízo teria atribuído peso excessivo a fatos pretéritos da execução, defendendo que a avaliação subjetiva deveria privilegiar o período mais recente, supostamente favorável ao reeducando.

Sem razão, todavia.

Ainda que o art. 83, III, “b”, do Código Penal exija, como condição temporal específica, a inexistência de falta grave nos últimos 12 meses,
tal limitação não se estende à análise das condições pessoais
, que devem ser examinadas
de forma global
, à luz de todo o percurso do apenado na execução penal.

O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema1161 dos Recursos Repetitivos, é categórico:

“A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional — bom comportamento durante a execução da pena (art. 83, III, ‘a’, do Código Penal) — deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea ‘b’ do mesmo
inciso
. ”
(STJ,
REsp
1.970.217/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira

Seção, j. 24.05.2023,
DJe
01.06.2023)

T
ambém deste e. TJMT:

“
(...).
5. O art. 83 do Código Penal exige, de forma cumulativa, requisitos objetivos e subjetivos para concessão do livramento condicional. O cumprimento do lapso temporal, ainda que
implementado, não dispensa a demonstração do comportamento satisfatório do apenado durante a execução. (...). 2. A ausência de falta grave nos últimos 12 meses não impede a avaliação global do histórico prisional para fins de aferição do requisito subjetivo. (...). (TJMT - N.U 1021090-93.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/10/2025,
Publicado
no DJE 10/10/2025)

No mesmo julgamento, a Corte Superior esclareceu que, embora o requisito objetivo esteja preenchido, o benefício pode ser negado se o histórico prisional do apenado revelar conduta incompatível com a ressocialização precoce, como ocorre diante da
multirreincidência
e da prática de falta grave.

In
casu
,
o
agravante cumpre pena de
12 anos e 20 dias de reclusão
, por
vários
crimes
e, além disso,
possui
falta grave reconhecida
anteriormente e praticou
novo delito em 24/03/2023
, durante o regime semiaberto, fato expressamente consignado na decisão recorrida.

A prática de crime durante a execução da pena é circunstância de extrema relevância, pois demonstra
ineficácia dos estímulos
ressocializadores
, revela que o agravante
não aproveitou a oportunidade do regime mais brando
e afasta a presunção de que não voltará a delinquir, requisito central do art. 83, parágrafo único, do CP.

Em sendo assim, entendo que a atuação do magistrado
a quo
revela-se escorreita e se ampara na jurisprudência firmada por este
eg
. Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“
(...). O cometimento de novo crime durante o cumprimento da pena revela comportamento carcerário incompatível com o benefício pleiteado e ausência de demonstração de adaptação à vida em liberdade, evidencia a falta de aptidão para a concessão do livramento condicional. (...). Tese de julgamento: "1. O livramento condicional exige o preenchimento simultâneo dos requisitos objetivos e subjetivos, sendo este último analisado à luz de todo o histórico de cumprimento da pena. (...) O
comportamento carcerário incompatível com o convívio social, evidenciado por nova prática criminosa durante o regime semiaberto, autoriza o indeferimento do livramento condicional, ainda que implementado o requisito
temporal.
”
(N.U 1017239-46.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/08/2025,
Publicado
no DJE 22/08/2025)

“(...).
O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento, segundo o qual para o reeducando ter dire
ito ao livramento condicional, n
os termos do art. 83 do CP, não basta o não cometimento de falta grave
nos últimos 12 meses (art. 83, ‘
b
’
, CP), sendo exigidos vários outros requisitos, dentre eles, o bom comportamento (art. 83,
‘
a
’
, CP), que é analisado por um conjunto de fatores durante toda a execução da pena”. (Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 710.831/SC). Agravo desprovido”. (TJMT – N.U 1009910-17.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/06/2024,
Publicado
no DJE 21/06/2024)

“(...)
2. A prática de novo crime doloso durante o cumprimento da pena demonstra ausência de amadurecimento e comprometimento do sentenciado com os fins
ressocializadores
da pena, sendo incompatível com o benefício que pressupõe confiança na capacidade de convivência em liberdade. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no julgamento do Tema n. 1.161, fixou entendimento de que o requisito subjetivo deve ser valorado de forma global, não se limitando aos 12 (doze) meses anteriores ao pedido, conforme art. 83, inciso III, alínea “a”, do CP. “1. A concessão do livramento condicional exige a comprovação do bom comportamento carcerário durante toda a execução da pena, sendo inviável o benefício ao apenado que apresenta histórico de faltas graves e prática de novo crime no curso da execução. 2. A prática de novo
crime durante a execução penal demonstra a ausência do requisito subjetivo necessário à concessão do livramento condicional. 3. A análise do comportamento carcerário para fins de concessão de benefícios deve considerar o histórico global do apenado, conforme orientação fixada no Tema n. 1.161/STJ”. (N.U 1008709-53.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 23/05/2025,
Publicado
no DJE 23/05/2025)
.

Sempre bom registrar que o indeferimento do livramento condicional não reflete o excesso de cumprimento da pena, à medida que se trata de benesse antecipatória da saída do agente do cárcere, desde que comprovado o preenchimento dos requisitos exigidos em leis, estes não satisfeitos no caso concreto, conforme demonstrado.

Diante do exposto, em sintonia com o parecer da d. PGJ,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo em Execução Penal interposto por
Daniel Silvestre da Silva
, mantendo-se
incólume
a decisão que indeferiu o pedido de livramento condicional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026